Tribunal: STJ
Processo: 0127519-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 995637 - SC (2025/0127519-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS UGIONI URBANO
ADVOGADO
: LUCAS UGIONI URBANO - SC041493
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ GABRIEL DA SILVA ACORDI (PRESO)
CORRÉU
: JULIO SILVEIRA
CORRÉU
: SIDNEI SILVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
HABEAS
CORPUS
ESPECIALIZADA EM SOFISTICADO ESQUEMA DE EXECUÇÃO DE FURTOS DE
BENS VALIOSOS E ARMAS DE FOGO, BEM COMO DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Habeas corpus
que denegou a ordem e manteve a custódia cautelar do paciente, acusado de integrar
associação criminosa voltada à prática de furtos qualificados e lavagem de dinheiro.
2. O Juízo de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta
dos delitos, destacando a existência de sofisticado esquema criminoso envolvendo
furtos de bens valiosos e perigosos, com movimentação financeira por meio de
transações PIX, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de
acautelamento da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é
adequada e proporcional, considerando a alegação de ausência dos requisitos legais
para a custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que as condições pessoais favoráveis
do paciente, como residência fixa e emprego formal, afastariam a necessidade da
prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi considerada idônea e necessária para resguardar a ordem
pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos,
conforme demonstrado pela participação do paciente em organização criminosa.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização
criminosa justifica a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48397003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b899fcb6-dbee-48ed-b471-eeb2fe47c1a9

7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é medida necessária para resguardar a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva por parte de integrante de
organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade
de prisão preventiva em casos de crimes graves e risco à ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 155, 312, 315,
§2o, e 319.
STF, HC 95.024/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STF, HC 191.068-AgR, Min. Gilmar Mendes, relator p/ acórdão
20/2/2009
Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
,
.
8/4/2021 DJe 16/6/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b899fcb6-dbee-48ed-b471-eeb2fe47c1a9

HABEAS CORPUS No 995637 - SC (2025/0127519-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS UGIONI URBANO
ADVOGADO
: LUCAS UGIONI URBANO - SC041493
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ GABRIEL DA SILVA ACORDI (PRESO)
CORRÉU
: JULIO SILVEIRA
CORRÉU
: SIDNEI SILVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
HABEAS
CORPUS
ESPECIALIZADA EM SOFISTICADO ESQUEMA DE EXECUÇÃO DE FURTOS DE
BENS VALIOSOS E ARMAS DE FOGO, BEM COMO DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Habeas corpus
que denegou a ordem e manteve a custódia cautelar do paciente, acusado de integrar
associação criminosa voltada à prática de furtos qualificados e lavagem de dinheiro.
2. O Juízo de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta
dos delitos, destacando a existência de sofisticado esquema criminoso envolvendo
furtos de bens valiosos e perigosos, com movimentação financeira por meio de
transações PIX, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de
acautelamento da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é
adequada e proporcional, considerando a alegação de ausência dos requisitos legais
para a custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que as condições pessoais favoráveis
do paciente, como residência fixa e emprego formal, afastariam a necessidade da
prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47534910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 12a6c04e-7d5e-455b-8078-86355bb9f9b1

5. A prisão preventiva foi considerada idônea e necessária para resguardar a ordem
pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos,
conforme demonstrado pela participação do paciente em organização criminosa.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização
criminosa justifica a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é medida necessária para resguardar a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva por parte de integrante de
organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade
de prisão preventiva em casos de crimes graves e risco à ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 155, 312, 315,
§2o, e 319.
STF, HC 95.024/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STF, HC 191.068-AgR, Min. Gilmar Mendes, relator p/ acórdão
20/2/2009
Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
,
.
8/4/2021 DJe 16/6/2021
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de LUIZ GABRIEL DA SILVA
habeas corpus
ACORDI contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA que
conheceu parcialmente do HC n. 5014940-65.2025.8.24.0000/SC e, nessa extensão,
denegou a ordem (fls. 31/48) preservando a custódia cautelar. O acórdão tem esta
ementa (fl. 31):
(ART. 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, § 1o, DA LEI
HABEAS CORPUS
N. 9.613/1998). NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO NOS ILÍCITOS. INCURSÃO NO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
.
WRIT
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A PRISÃO
CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE
EXTREMA DOS FATOS. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A
PRÁTICA DE FURTOS DE GRANDE VALOR, REALIZANDO LAVAGEM DE
CAPITAIS SUBTRAÍDOS. PREJUÍZOS SUPERIORES A UM MILHÃO DE REAIS
ÀS VÍTIMAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO
QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE
E DENEGADA.
Neste Tribunal Superior, sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão
(fl. 18).
de manter o ora paciente segregado não se mostra adequada e proporcional
Documento eletrônico VDA47534910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 12a6c04e-7d5e-455b-8078-86355bb9f9b1

Ressalta, ademais, a ausência dos requisitos legais ensejadores da custódia
cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz, por fim, a desnecessidade e desproporcionalidade da referida
segregação, ante as condições pessoais de favorabilidade do ora paciente – possui
família constituída, residência fixa no Município de Santa Rosa do Sul e emprego
(fl. 23) – e, ainda, por se tratar de crime cometido sem
formal na cidade de sombrio/SC
violência ou grave ameaça às vítimas, bem como ser suficiente e adequado,
, a
in casu
aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem ao presente
habeas corpus, a fim de substituir a prisão preventiva por monitoração eletrônica ou
por outras medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido alvará de
(fl. 30).
soltura
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 1.041/1.043).
11/4/2025
Prestadas as informações (fls. 1.046/1.048 e 1.055/1.057), o Ministério
Público Federal opinou, às fls. 1.139/1.141, pelo não conhecimento do
, ou, se
writ
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau fundamentou a
decretação da prisão preventiva na gravidade concreta dos delitos, considerando que o
paciente, juntamente com outros investigados, teria constituído associação criminosa
voltada à prática reiterada de furtos qualificados contra vítimas de patrimônio vultoso,
seguida de lavagem dos valores subtraídos, que totalizam mais de um milhão de reais.
O Magistrado destacou ainda que a investigação revelou sofisticado esquema
criminoso envolvendo furtos de bens valiosos (relógios de luxo) e perigosos (armas de
fogo), com posterior movimentação financeira através de transações PIX realizadas
pela conta bancária do paciente para aquisição de bens pelo principal investigado,
evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da
ordem pública, além da conveniência da instrução criminal para evitar a ocultação de
bens ainda não localizados e o risco de fuga, considerando o poderio econômico da
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA47534910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 12a6c04e-7d5e-455b-8078-86355bb9f9b1

Ao analisar a questão, o Tribunal
assim se manifestou (fls. 47/48 -
a quo
grifo nosso):
É consabido que não se sustentam as decisões escoradas em remissões
genéricas às normas, em especial, no âmbito criminal, onde se decide sobre o
direito à liberdade do indivíduo e seu estado de inocência (arts. 5o, inciso LXI, e 93,
inciso IX, da CF/1988). E por se tratar de direito cuja proteção é dever primeiro do
Estado, a norma processual penal obriga ao julgador a sua fundamentação,
garantindo-lhe, para tanto, a livre apreciação da prova, resguardado o contraditório
(art. 155 e 315, §2o, do CPP).
À luz das normas e preceitos citados, denota-se que as decisões proferidas
pelo Juízo indicaram claramente as razões do seu convencimento e o amparo aos
requisitos legais necessários, diante da gravidade concreta dos fatos e do perigo
gerado pelo estado de liberdade pois consoante apurado na investigação, os
investigados, inclusive o paciente, teriam constituído associação criminosa com
objetivo de praticar vários crimes de furto contra vítimas de patrimônio vultoso e
lavar os valores subtraídos. Há indicativos da participação de mais de um indivíduo
nas subtrações, além da forma como supostamente foram manipulados e
utilizados os valores subtraídos das vítimas, que totalizam mais de 1 milhão de
reais.
Veja-se que da conta bancária do paciente teriam sido realizados várias
transações Pix para aquisições de bens (veículo e terreno) do principal corréu, seu
tio, de modo que, no atual momento processual, a prisão cautelar resta bem
justificada para acautelar a ordem pública.
E não obstante a norma processual penal privilegiar as medidas cautelares
em detrimento da prisão, é certo que, quando há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva, desnecessária a justificação exaustiva da não
aplicação das mais benéficas, ainda que presentes predicados pessoais positivos.
Como se vê, o entendimento perfilhado pelo Tribunal
alinha-se à
a quo
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia). A presença de indícios de que o paciente integra organização
criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar.
A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de
crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso
temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação
de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo,
evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. É idônea a prisão
preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração
(STF - HC n. 191.068-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator p/ acórdão

delitiva
Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe 16/6/2021 - grifo
8/4/2021
nosso). Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 975.210/PE, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/3/2025
2/4/2025
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão
de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47534910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 12a6c04e-7d5e-455b-8078-86355bb9f9b1

Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes, para o caso em
análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47534910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:38
Código de Controle do Documento: 12a6c04e-7d5e-455b-8078-86355bb9f9b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 995.637 / SC
Número Registro: 2025/0127519-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004840520258240520 50010098420258240520 50015139020258240520 50149406520258240000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS UGIONI URBANO
ADVOGADO
: LUCAS UGIONI URBANO - SC041493
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ GABRIEL DA SILVA ACORDI (PRESO)
CORRÉU
: JULIO SILVEIRA
CORRÉU
: SIDNEI SILVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
TERMO
Documento eletrônico VDA48335769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: e79b448b-7506-4cf9-91bc-12d675c075f0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: e79b448b-7506-4cf9-91bc-12d675c075f0